Tribunal: TCU
Processo: 001.769/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2489/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse das sras. Annette Mendonça de Paula e Maria de Fátima da Silva: 1. Processo TC- Processo 001.769/2024-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Annette Mendonça de Paula (XXX.158.116-XX); Maria Anita e Sousa Cardoso (XXX.938.043-XX); Maria de Fátima da Silva (XXX.912.631-XX); Maria de Lourdes Barbosa (XXX.244.351-XX); Maria de Souza Santos (XXX.209.236-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Fundação Nacional de Saúde que encaminhe a este Tribunal, no prazo de quinze dias, os mapas de tempo de serviço dos instituidores Osman Cecílio da Silva e Jair Cecílio de Paula; 1.7.2. determinar à AudPessoal que verifique a correção do percentual da gratificação adicional por tempo de serviço deferida aos instituidores Jair Cecílio de Paula e Osman Cecílio da Silva, tendo em vista que não consta ato de concessão de aposentadoria para o primeiro instituidor nas bases informatizadas deste Tribunal e que o percentual da gratificação informada no ato de pensão do último instituidor é superior àquele constante do ato de concessão inicial de aposentadoria, que não foi objeto de posterior alteração.